Tribunal: TJPA
Processo: 0020044-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020044-58.2014.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MARIA FLOZINA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA OBRIGACIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGATIVA DE COBERTURA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA APELANTE
. PRESCRIÇÃO.

REJEIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
.
MÉRITO
. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. AMPUTAÇÃO AO NÍVEL PROXIMAL DE 1/3 DA PERNA. SINISTRO EXPRESSAMENTE COBERTO PELA APÓLICE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é a observância e aplicabilidade da teoria da
actio nata
, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

2.

O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil dos artigos 422 e 423.

2.1. Sendo a invalidez parcial permanente decorrente de acidente um dos sinistros expressamente acobertados pela apólice, revela-se ilegítima a recusa da seguradora em pagar a indenização.

3.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a reparação por dano moral, que, no caso, não comporta redução uma vez que fixado em montante razoável e proporcional.

4.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

5.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020044-58.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A (ADVS. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE Nº 21.678, JOSAFÁ PARANHOS DE MELO – OAB/PE Nº 28.849 E DANIELLE FERREIRA SANTOS – OAB/PA Nº 18.076)

APELADA: MARIA FLOZINA DA SILVA LIMA (ADV. CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA Nº 17.248)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A,
por intermédio dos advogados Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, Josafá Paranhos de Melo e Danielle Ferreira Santos, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, ao julgar parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c indenização por danos morais:

“(...) condenando ao pagamento de R$ 48.470,80 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos), com atualização monetária, nos termos estabelecidos na fundamentação. Ademais condeno igualmente a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com atualização nos moldes fixados na fundamentação
.

Por ter a demandante sucumbindo em parcela mínima do pedido, condeno a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa”.

Após a recorrente fazer uma breve síntese da lide e da sentença recorrida, argumenta, como razão para reforma do ato impugnado a ocorrência de causa prejudicial de mérito, uma vez que a
“recorrida somente protocolizou o pedido administrativo de pagamento em 10/02/2014, ou seja, após 2 anos e 5 meses da data da ciência de sua suposta invalidez”.

Nesta linha, afirma que,
“torna-se imperativo a reforma da sentença para aplicação da prescrição ânua prevista no art. 2006, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, pela inteligência dos enunciados das Súmulas 101, 229 e 278 do STJ, rogando, assim, pela extinção do feito com resolução meritória (art. 487, II, do CPC/15)”.

Alternativamente argumenta, no mérito, a inexistência de cobertura para invalidez total por acidente, pois
“para que haja o devido direito ao recebimento da indenização securitária, faz-se necessário o caráter
TOTAL
da sequela do acidente, com a parametrização do percentual cabível da indenização securitária, conforme previsto na Apólice e suas Condições Gerais”.

Sustenta, nesse sentido, que não pode ser compelida a arcar com riscos expressamente excluídos, pois
“se denota do contexto probatório articulado nos autos, a incapacidade da Apelada é parcial, não havendo perda total de um dos membros inferiores. Portanto, não merece guarida a condenação ao pagamento de 70% do valor segurado, tendo em vista que, no caso concreto, a incapacidade não é de perda total de um dos membros inferiores, mas sim de 1/3 do membro inferior esquerdo.”
.

Subsidiariamente pede a redução do valor fixado para indenização por danos morais, pois, ao seu modo de ver, resta
“evidente que se trata de uma condenação em patamar irrazoável e desproporcional, gerando o
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

da Apelada, o que é vedado pelo Código Civil no artigo 884.

Por estas razões, pede:

“A. Seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito;

B. Seja admitido e processado, intimando-se a Parte Apelada para, querendo apresentar contrarrazões;

C. A reforma da sentença para acolhimento da prejudicial de PRESCRIÇÃO ÂNUA, de modo a extinguir o feito, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

D. Acaso seja superada a prejudicial, que seja dado total provimento, reformando-se in totum a R. Sentença;

E. Por fim, requer que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678, sob pena de nulidade”.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça todas as teses suscitadas no recurso, pugnando, ao final, pelo não provimento do
“recurso de apelação, mantendo-se inalterados todos os termos da sentença apelada para, então, permanecer procedente o pedido formulado pela autora/recorrida, por ser essa a mais correta aplicação de nosso ordenamento jurídico e da Justiça”
.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA OBRIGACIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGATIVA DE COBERTURA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA APELANTE
. PRESCRIÇÃO.

REJEIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
.
MÉRITO
. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. AMPUTAÇÃO AO NÍVEL PROXIMAL DE 1/3 DA PERNA. SINISTRO EXPRESSAMENTE COBERTO PELA APÓLICE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é a observância e aplicabilidade da teoria da
actio nata
, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

2.

O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil dos artigos 422 e 423.

2.1. Sendo a invalidez parcial permanente decorrente de acidente um dos sinistros expressamente acobertados pela apólice, revela-se ilegítima a recusa da seguradora em pagar a indenização.

3.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a reparação por dano moral, que, no caso, não comporta redução uma vez que fixado em montante razoável e proporcional.

4.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

5.

Recurso conhecido e não provido.

V O T O

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

A despeito do pedido recursal de que a presente irresignação fosse recebida em seu duplo efeito entendo que, além da hipótese não revelar circunstância que a justifique, o feito encontra-se pronto para julgamento, restando, portanto, prejudicada a sua análise.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

No tocante à prejudicial de mérito, é incontroverso que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, a teor do disposto no art. 206, § 1º do Código Civil.

Nos termos art. 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”
:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)”
Destaquei
.

Ante a clareza solar do dispositivo legal, cumpre-nos definir, como meio de sanar a controvérsia preliminar, a data da ciência inequívoca da lesão do direito (art. 189 do Código Civil) pelo seu titular para fins de contagem do prazo prescricional.

Quanto ao termo inicial da prescrição, não assiste razão ao agravante ao invocar as Súmulas 101
[1]
, 229
[2]
e 278
[3]
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se enquadram no caso em questão. Quanto ao fato discutido nos autos, o entendimento que prevalece na doutrina e no Superior Tribunal de Justiça é a observância e aplicabilidade da teoria da
actio nata
, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo.

Ao comentar a aludida teoria, Flávio Tartuce leciona que:

“a tese da actio nata com viés subjetivo é mais justa, diante do princípio da boa-fé, especialmente com a valorização da informação derivada desse

regramento. Como bem salientam Cristiano Chave de Farias e Nelson Rosenvald, ‘a tese da actio nata, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento’”.

(TARTUCE, Flávio, Manual de Direito Civil: volume único. 11ª ed. Rio de Janeiro, editora Método. Ano 2021. p. 507).

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO. AÇÃO POPULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO E SUA EXTENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LESÃO. DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DIREITO DE AÇÃO. ABUSO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO LEGÍTIMA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
1. Recurso especial interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
[...]
3.
No tocante à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. Precedentes.

(STJ - Recurso Especial nº 1770890/SC, Relator (a): Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

Isto posto, destaca-se que não haveria como a apelada ter ciência da lesão ao direito sem sequer ter conhecimento de sua existência. Conforme explicitado na sentença recorrida:
“não há qualquer indício de que a autora tinha ciência da existência do mencionado seguro – afinal, além da seguradora não ter contestado esta situação, não há nos documentos acostados aos autos qualquer assinatura da requerente, demonstrando o seu conhecimento da avença”
.

Em relação ao direito subjetivo em discussão, a matéria jurídica de fundo na demanda proposta diz respeito à reparação da lesão decorrente do acidente automobilístico que provocou
“traumatismo grave em perna esquerda (esmagamento da perna esquerda, com fratura exposta GIII, submetida a avaliação clínica ortopédica/vascular, ocorreu à amputação da perna esquerda”
(PJe ID nº 1.354.812).

No que tange ao momento de violação do direito subjetivo, entende-se que ocorreu quando a recorrida soube que a seguradora, conforme apólice (PJe ID nº 1.345.812. p. 20), se responsabilizava pelo pagamento de indenização decorrente de danos corporais:
“15414.003485/2006-01 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – R$ 69.244”.

No caso, o primeiro ato que registra documentalmente a ciência, por parte da apelada, de que era segurada pela Apólice nº 638.750 – RS, é o
“Aviso de Sinistro – Invalidez Permanente Parcial/Total por Acidente (IPA/IPTA – Seguro de Pessoas”
(PJe ID nº 1354815. p. 22), no qual a recorrida Maria Flozina da Silva Lima registra como data do pedido administrativo, perante a recorrente, o dia 28/01/2014).

Daí decorre que, no caso concreto, a pretensão autoral não nasceu na data do sinistro (13/07/2011) ou mesmo a data da alta médica (08/08/2011), mas, sim, na data em que a parte teve ciência do direito (
28/01/2014
).

Assim sendo, considera-se como termo inicial do prazo prescricional o dia da ciência por parte da recorrida da existência do direito e sua consequente lesão ocorrida em 28/01/2014, que se perfaz no prazo de (01) um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, de modo que a ação poderia ter sido proposta até 28/01/2015.

Como a ação foi proposta e distribuída em 20/05/2014 (PJe ID nº 1.354.812), a pretensão de reparação pecuniária por danos corporais e materiais, com base na Apólice 638750 – RS 1-455590/1-455736, não foi manifestada após decorrido o lapso prescricional.

Ao abrigo de tais fundamentos,
rejeito a prejudicial de mérito suscitada
.

2.

MÉRITO

O artigo 765 do Código Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

Reforçando essa ideia, o artigo 766 dispõe que
“se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil dos artigos 422 e 423, a seguir transcritos:

“Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”.

Acerca do assunto, transcrevo os ensinamentos de Cavalieri Filho:

“Três são os elementos essenciais do seguro – o risco, a mutualidade e a boa-fé –, elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, ‘trilogia’, uma espécie de santíssima trindade.

Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades – seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc. –, porque estão expostas a risco.

(...)

Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las”.
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 418.)

No caso dos autos, como dito, resta incontroversa a contratação de seguro entre as partes, bem como a ocorrência do sinistro, restringindo-se a controvérsia a ser dirimida saber se o evento narrado na inicial configura risco passível de indenização pelo contrato de seguro, face suas cláusulas contratuais.

Nos termos do certificado de Seguro nº 0084432 (PJe ID nº 1.34.812, p. 20), dentre as coberturas contratadas, registrou-se:
“15414.003485/2006-01 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE”.

Dessa forma, não se sustenta a tese da recorrente de exclusão da cobertura, porque não se mostra razoável, chancelar uma ideia argumentativa calcada em interpretação limitativa que ignora a própria literalidade da apólice e desconsidera que a amputação de 1/3 da perna esquerda da recorrida, em razão de acidente automobilístico, é sinistro expressamente especificado e acobertado pelo certificado de seguro de nº 0084432.

Em relação ao valor da indenização por dano moral que, a despeito de não ter sido objeto de qualquer pedido na parte final da apelação, foi suscitada como desproporcional nas razões do recurso, destaca-se que melhor sorte não assiste à recorrente.

Explico.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da apelada, visto que, além de a seguradora ter-lhe negado o benefício contratado, ainda tentou induzir o Poder Judiciário a erro nas duas instâncias, ao alegar que a apólice não cobria invalidez permanente parcial por acidente, em total descompasso com o contrato.

De mais a mais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante:

“... observa-se que a demandante se encontra em uma situação financeira extremamente delicada, pois teve sua economia abalada com a sua invalidez parcial e com a moléstia grave que acomete seu marido. Com efeito, a recusa indevida ao pagamento da indenização securitária nesta situação, por evidente, trouxe consigo o agravamento de sentimentos indesejáveis como dor, tristeza, frustração, revolta, dentre outros.

É salutar recordar que o contrato de seguro tem por objetivo justamente proporcionar ao segurado a tranquilidade de que, na hipótese de um grave e indesejado evento se concretizar, terá uma garantia de que não ficará desamparado. Nesta senda, ao recusar o pedido de pagamento da cobertura, a ré está desvirtuando completamente o negócio jurídico, provocando ainda mais abalos psicológicos na segurada, em um momento de intensa fragilidade emocional”.

Dessa forma, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

Súmula 101 –
“A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”
.

[2]

Súmula 229 –
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

[3]

Súmula 278 –
“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

Belém, 15/03/2022